Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721707-87.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GERALDA INACIA DA SILVA APELADO: GERALDA INACIA DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo formulado por Geralda Inácia da Silva e Banco Santander (Brasil) S.A. em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O instrumento da transação foi assinado eletronicamente pelos advogados das partes (id 71295195). Os advogados apresentam poderes para transigir (id 66981083 e 66980387). Ante o exposto, homologo o acordo com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, pois as partes renunciaram ao prazo recursal. Após, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator